Tribunal: TJES
Processo: 0020212-25.2010.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020212-25.2010.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUDGERO CEZAR CECCATO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO,
PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA
–
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO
–
ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.

3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.

4.
A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 0
8
.12.2021
,
determina a aplicação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0020212-25.2010.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: LUDGERO CESAR CECCATO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Infere-se dos autos que o Requerente, servidor público estadual aposentado, ajuizou a presente demanda, alegando, na petição inicial respectiva, ter sido diagnosticado como portador de “carcinoma de células renais - neoplasia maligna” (CID C64), logrando obter, administrativamente, a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de início dos sintomas, ou seja, 01.11.2004, até 01.11.2009.

Aduz o Requerente, no entanto, que após o prazo de validade, submeteu-se a nova avaliação por parte da Junta Médica Pericial do IPAJM, que emitiu laudo médico na data de 10.05.2010, concluindo que a doença do Requerente não se enquadra mais no rol de moléstias graves definidas na Lei Federal nº. 7.713/88, razão pela qual foi restabelecida a incidência do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, com o que não concorda, eis que continua portador de doença grave.

Posteriormente, os descontos foram suspensos por ordem judicial, após a prolação de decisão
proferida em 08.07.2010 (fls. 47/48), mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar os recursos de agravo de instrumento nºs. 0092321-12.2010.8.08.0000 (024.10.092321-8) e 0092372-23.2010.8.08.0000 (024.10.092372-1), interpostos, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por sua vez, proferiu sentença, assegurando ao Requerente a manutenção da isenção tributária pleiteada, bem como a restituição dos valores descontados a partir de dezembro de 2009 até a data da decisão judicial
que determinou a suspensão dos referidos descontos.

Pois bem.

A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos seguintes termos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...)”

Conforme salientado, observa-se do laudo médico de fls. 21, produzido pela junta médica pericial do IPAJM, que o Requerente foi diagnosticado portador de “carcinoma de células renais - neoplasia maligna” (CID C64), a contar de 01.01.2004, o que lhe garantiu o benefício previsto no inciso XIV, art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, sendo que referido laudo contava com prazo de validade de 5 (cinco) anos.

Com efeito, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento da isenção de que trata o inciso XIV, art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o inativo faça jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, pois “
a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
” (REsp 734.541/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 20/02/2006).

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. DISSIDIO NOTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 25/05/2015, contra decisão publicada em 15/05/2015, na vigência do CPC/73.

II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros"
(STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.202.820/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2010, REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010; REsp 967.693/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 18/09/2007.

(...)

(AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda.

2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda.

(...)

(REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que,
após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.
Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

(MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)” (grifo nosso)

Assim, no caso concreto dos autos, não prevalece o argumento dos Requeridos de que deve ser fixada uma limitação temporal para a isenção tributária, pois, conforme visto, na hipótese do servidor inativo ser acometido por neoplasia maligna, nem mesmo a cura da moléstia autoriza a revogação do benefício.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, conforme ilustram os seguintes arestos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713⁄88 – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ISENÇÃO – CONDUTA INDEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO – LAUDO OFICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA A DOENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2 – Na espécie, as provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelado foi acometido por adenocarcinoma de próstata (neoplasia maligna), sendo que há previsão legal para a pretendida concessão da isenção de imposto de renda (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713⁄88).

3 – Na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ, ¿não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade (...) ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713⁄1988, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico" (AgInt no REsp 1598765⁄DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄11⁄2016, DJe 29⁄11⁄2016).

4 – Assim, refuta-se também o argumento no sentido de que deve ser estipulado uma limitação temporal para a isenção tributária, uma vez que até mesmo eventual cura da moléstia não autoriza a revogação de tal beneplácito.

(...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120032313, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017)” (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MAILGNA – LAUDO MÉDICO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REMESSA CONHECIDA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

(...)

3. In casu, restou devidamente comprovado nos autos que o autor é portador de neoplasia maligna, já tendo inclusive sido submetido a tratamento cirúrgico e quimioterápico, necessitando de constante acompanhamento com o fim de evitar o reaparecimento da moléstia.

4. É devida, portanto, a isenção pretendida pelo mesmo, na qualidade de agente aposentado portador de doença grave, porquanto visa minorar os encargos financeiros concernentes ao tratamento médico e aos medicamentos que necessita adquirir para a contenção de seu quadro clínico.

5. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713⁄88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" (AgRg no REsp 1500970⁄MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14⁄06⁄2016, DJe 24⁄06⁄2016).

6. Remessa necessária conhecida, para confirmar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024110101607, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017)”

Deste modo, deve ser mantida irretocável a sentença quanto ao reconhecimento do direito do Requerente em ver restabelecida a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, à luz do entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante, penso deva ser parcialmente alterada a sentença, em seu dispositivo, apenas para que sejam adequados os índices de atualização da condenação.

Como visto, o Requerente deverá ser ressarcido quanto ao imposto de renda indevidamente descontado sobre o seu provento de aposentadoria a partir de Dezembro de 2009 até a data do restabelecimento da isenção tributária por força da decisão liminar (08.07.2010 – fls. 47/48).

Impende salientar que, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

Assim, conquanto tenha sido acertada a sentença ao aplicar a Taxa SELIC para a atualização dos valores objetos da condenação, restou omissa quanto à incidência dos critérios de atualização no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

In casu
, no período anterior ao advento da alteração constitucional devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 905, em que estabelecida a seguinte tese:

“Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”

Neste contexto, considerando a natureza tributária da presente condenação, deve incidir, no período anterior a 09.12.2021, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Por sua vez, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC, conforme determinado na sentença.

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária e altero a sentença apenas para determinar que sobre a condenação deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo VRTE até a data de 09.12.2021, a partir de quando os valores deverão ser atualizados pela Taxa SELIC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:

Acompanhar.